Tribunal: TJMT
Processo: 1002812-83.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002812-83.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN - CPF: 021.665.431-97 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MARIA EDIMARIA PINHEIRO JOTA - CPF: 775.545.581-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN - CPF: 021.665.431-97 (ADVOGADO), ARENILSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 871.656.431-68 (PACIENTE), 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA –
ART. 24-A, DA LEI N.o 11.340/2006 – REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – MEDIDAS DECRETADAS – DESOBEDIÊNCIA – DECRETO PRISIONAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR –
DESCUMPRIMENTO
DE
MEDIDAS

PROTETIVAS
– GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – REITERAÇÃO DE CONDUTA –
INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

A decisão que observa o princípio insculpido no artigo 93, IX, do Texto Magno e mostra que a prisão antecipada se revela imprescindível para a garantia da ordem pública, constando notícias de reiteradas condutas praticadas na tentativa de causar mal injusto à vítima, desobedecendo, inclusive as medidas protetivas anteriormente impostas, revela-se suficientemente fundamentada.

“A reiteração de condutas delituosas e o descumprimento das medidas protetivas denotam, de forma concreta, uma propensão do paciente em cometer crimes, razão pela qual a manutenção de sua prisão se mostra necessária para garantia da ordem pública e em estreita consonância com os art’s. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal.” (RHC 56.079/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 13/05/2015).

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, incisos I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Arenilson Rodrigues da Silva,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT.

Expõe que o paciente foi preso em flagrante na data de 15 de fevereiro de 2021, por supostamente ter praticado o delito previsto no art. 24-A, da Lei n.o 11.340/2006, [descumprir medidas protetivas].

Relata que a autoridade judiciária entendeu estarem presentes os requisitos e decretou a prisão preventiva do paciente para resguardar a ordem pública, vez que o suposto delito envolve violência doméstica.

Declara que a decisão carece de justificativa idônea, visto que está fundada apenas na palavra da vítima, não sendo demonstrado a necessidade da garantia da ordem pública, tampouco a aplicação da lei penal ou a conveniência da persecução penal, pois o paciente em momento algum empreendeu fuga, bem como possui endereço fixo e exerce atividade profissional licita.

Alega que o descumprimento das medidas protetivas, por si só, não é motivo para interromper o
ius ambulandi
do paciente, sendo necessário a demonstração de maneira concreta dos requisitos ensejadores da prisão cautelar, quais sejam, os previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

O impetrante aduziu que o paciente possui um executivo de pena referente a um delito de trânsito, o qual foi mencionado na decisão da autoridade judiciária.

Sustenta ainda, que a fixação e o descumprimento das medidas protetivas são requisitos indispensáveis para a decretação da prisão preventiva, somados aos previstos no art. 312, do CPP, o que não é o caso dos autos, visto que a decisão exarada pela autoridade judiciária, não foi fundamentada na necessidade de dar cumprimento as medidas protetivas, configurando assim, constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.

Salientou que à desproporcionalidade entre a prisão preventiva e o regime imposto em eventual condenação, configurando assim a ilegalidade na prisão preventiva.

Explicita que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes.

Ante o exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o
ius ambulandi
do beneficiário, com ou sem aplicação das medidas cautelares, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 76899967/76899973).

A liminar foi indeferida (Id. 77601953).

Informações foram apresentadas (Id. 78151989).

Anoto que o impetrante ingressou com petição, informando seu interesse na realização da sustentação oral. (Id. 78490986).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça, Rosana Marra, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 80174483), sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Habeas corpus. Descumprimento das medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006). Alegada a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (arts. 312 e 313, ambos do CPP). Indica a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP). IMPOSSIBILIDADE. Conversão de prisão em flagrante em prisão preventiva. Legalidade. Comprovada reiteração delitiva. Paciente arrombou a porta dos fundos e invadiu a residência da vítima, ameaçando-a de morte. Custódia necessária para garantir a ordem pública, a integridade física e psíquica da vítima e a execução das medidas protetivas de urgência. O descumprimento de medidas protetivas de urgência evidenciam a insuficiência das cautelares diversas da prisão. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Arenilson Rodrigues da Silva,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT.

Assim, para análise das teses vertidas no presente writ, necessário se faz transcrever a informação prestada pela autoridade judiciária (Id. 78151989),
in verbis
:

“(...)
O paciente
foi preso em flagrante delito no dia de 15/02/2021, porque na data de 14/02/2.021, durante o dia e a noite, e em 15/2/2.021, o mesmo
entrou sem autorização e permaneceu na residência da vítima, lhe ameaçou de morte e descumpriu a decisão judicial que deferiu as medidas protetivas de urgência fixadas para ex -companheira Maria Edimaria Pinheiro Jota no processo de n° 1008783 - 74.2020.8.11.0003 desta Vara Especializada.

Infere -se dos autos que em 13/2/2.021,
o paciente foi na residência da vítima, viu -a com o companheiro, agrediu -o fisicamente e ameaçou-os de morte.

Ademais, em 14/2/2.021, enquanto a vítima estava fora de casa, o paciente foi até sua residência e arrombou a porta dos fundos. Não satisfeito,
mais tarde o denunciado foi novamente na casa e disse “eu vou matar seu marido, eu vou matar você, sai da minha casa”.

Outrossim, em 15/2/2.021, enquanto a vítima estava fora, o denunciado deslocou -se até sua casa, trocou as fechaduras da porta e entrou. Em seguida, o acusado pediu a vizinha da ofendida que avisasse a ela que estava arrumando os pertencentes dela para que fossem encaminhados para outro lugar.

O denunciado, ainda, sabendo onde se encontrava a chave reserva do veículo da vítima, subtraiu-a.

Acionados pela vítima, os policiais militares compareceram até o local e prenderam o mesmo em flagrante delito.

Interrogado, o denunciado confessou ter trocado as fechaduras da porta para entrar na residência da vítima.

O Ministério Público, por seu Promotor de Justiça, opinou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, consoante parecer encartado ID. 49508979.

A defesa, por sua vez, formulou pedido de liberdade provisória, juntando documentos probatórios, conforme ID. 49508979 – Pág. 64 -80.

Realizada a audiência de custódia no dia 16/02/2021, proferi decisão homologando a prisão em flagrante e a convertendo em prisão preventiva em consonância com o parecer ministerial, fundamentando-se na reiteração delitiva do paciente, que mesmo com medidas protetivas em seu desfavor continua descumprindo a ordem judicial.

A denúncia foi recebida no dia 23/02/2021 (ID. 49657345).

Observa -se ainda,
na entrevista multidisciplinar realizada com a vítima no dia 18/02/2021, que a mesma relatou temer a soltura do indiciado, conforme transcrição abaixo, in verbis;

“(...) A mesma confirma fatos relatados no boletim de ocorrências, detalha que durante o período de convivência com o indiciado, o mesmo já havia demonstrado sinais de violência e ameaças. Ressalta que foram cinco anos de relacionamento e não tiveram filhos em comum, menciona que já estava separada do indiciado no dia dos fatos, ressalta que teme a soltura do mesmo e teme as atitudes dele (...)”

O acusado, até o momento, não formulou qualquer pedido nos autos de revogação da prisão preventiva.

Ademais, o processo aguarda a apresentação de resposta à acusação pela defesa do paciente, considerando que o mesmo foi devidamente citado, consoante documento juntado nesta data no ID 50018117. (...)”

Denota-se da leitura acima que o paciente fora preso em flagrante, por supostamente ter descumprido medidas protetivas anteriormente fixadas.

Relata a autoridade judiciária que o mesmo foi até a residência de sua ex-companheira, momento em que visualizou a mesma com seu novo companheiro, com isso, o agrediu fisicamente e ameaçou ambos de morte.

Além disso, informou que o beneficiário entrou e permaneceu na residência da sua ex-companheira, sem autorização, onde trocou as fechaduras da porta.

Pois bem.

Em que pese defender que a prisão cautelar é medida de caráter excepcional, devendo ser imposta, ou mantida, apenas quando atendidas, mediante decisão judicial devidamente fundamentada (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal), as exigências do artigo 312, do Código de Processo Penal, por força do princípio da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, faço aqui algumas considerações sobre a prisão preventiva em sentido estrito diante da Lei 11.340/2006.

A mencionada lei veio prever de modo expresso e, de certo modo, sem utilidade maior, mas quando não para reforçar e deixar maior nitidez sobre a hipótese de prisão cautelar voltada aos autores dos crimes nela previstos, que em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, o agressor estará passível de prisão preventiva stricto sensu.

Especificamente, através do artigo 42 da Lei 11.340/06, que deu nova redação ao artigo 313 do Código de Processo Penal, no inciso IV, ficou estabelecida a possibilidade da prisão preventiva
“se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da lei específica, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”.

Vale lembrar que, o artigo 12-C, §2o, da Lei 11.340/06 (incluído pela Lei n 13.827/2019), também prevê que
“Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.”

Assim, no que concerne a alegada ausência de fundamentação na
decisão que decretou a custodia cautelar
, verifica-se
que a autoridade judiciária acoimada coatora, reconheceu a existência da materialidade e indícios de autoria delitiva e alicerçou sua decisão em pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Transcrevo a referida decisão (Id. 76899970),
in verbis:

“(...) Analisando detidamente os autos, verifica-se que o presente auto de prisão em flagrante foi lavrado pela autoridade competente, no mesmo dia da prisão do autuado, caracterizando o estado de flagrância previsto no Artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal.

Foram observados os incisos LXII e LXIII do Artigo 5o da Constituição Federal, comunicada a prisão e o local onde se encontra ao Juiz competente, sendo-lhe assegurada assistência de advogado e a comunicação do fato à sua família.

Ouviram-se o condutor, as testemunhas e o conduzido, lançando a respectiva assinatura e entregue ao indiciado, conforme recibo por esta assinado, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, a competente nota de culpa, razão pela qual,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante.

Assim sendo, passa-se a analisar o feito em conformidade com o que dispõe a redação do Artigo 310 do Código de Processo Penal, de acordo com a Lei no 13.964, de 2019: “verbis”:

“Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência).

I - relaxar a prisão ilegal; ou (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).”

Nesse contexto, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, não se pode deferir liberdade provisória. Entretanto, se ausentes, a liberdade é imperativa, havendo a possibilidade, ainda, de impor-se o cumprimento de medidas cautelares.

No caso ora analisado, há provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria em relação ao delito imputado, com as implicações da violência doméstica (Lei 11.340/2.006), notadamente, em razão das declarações da vítima perante a Autoridade Policial, conforme relatou em seu depoimento que o acusado, muito embora devidamente cientificado do deferimento das medidas protetivas, continuou indo até a sua residência e ainda lhe proferiu ameaças de morte, “verbis”:

“(...) Que por duas ocasiões, após o requerimento, ARENILSON foi até a residência da declarante, mas posteriormente, não foi localizado pelas autoridades policiais; Que, nesta data 15/02/2021, a declarante encontrava-se no serviço, quando recebeu telefonema de uma vizinha, Sra. Maria Niquelina, relatando que o Arenilson, “arrumaria” as coisas da mesma e que era para ela indicar para onde poderia encaminhá-las; Que como possui medidas protetivas, a declarante, imediatamente acionou policiais militares, que foram com a mesma até o local e o conduziram à Delegacia; Que esclarece que, ainda na noite de ontem, 14/02/2021, chegou em casa, encontrou a porta dos fundos arrombada e, mais tarde, Arenilson foi à residência e lhe ameaçou “
EU VOU MATAR SEU MARIDO, EU VOU MATAR VOCÊ, SAI DA MINHA CASA
” (sic); Que no dia anterior sábado, 13/02/2021, ARENILSON também havia ido ao local e visto a declarante em companhia de Gustavo, sendo que lhes ameaçou e agrediu fisicamente esse último (...)”.

Ademais disso, compulsando os autos verifica-se que imprescindível se faz a segregação cautelar do indiciado, vez que se solto, poderá voltar a atentar contra a integridade física, psicológica ou até mesmo contra a vida da vítima e de seus familiares.

Inobstante, a tese argumentativa da defesa de que o custodiado sequer manteve contato com a vítima, registra-se que as medidas protetivas deferidas nos autos de n 1008783-74.2020.8.11.0003 em 19/05/2020, o proíbe de até mesmo frequentar a residência da ofendida e de seus familiares, o que ocorreu no presente caso.

Registre-se, outrossim, que o indiciado possui execução penal em seu desfavor, conforme dá conta as folhas de antecedentes criminais juntada aos autos, reforçando a certeza da decretação da prisão preventiva, pois não se percebe, no primeiro momento, que o autuado tenha condições de cumprir eventuais medidas cautelares previstas no ordenamento vigente.

Consigno, além disso, que o autuado está progredindo em suas ações criminosas, inclusive, a ofendida narrou temer que algo mais grave venha a lhe ocorrer, restando demonstrado que as medidas protetivas e as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no Artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para garantir, nesse momento, a segurança da mesma.

Assim, a decretação da prisão é totalmente pertinente para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, uma vez que ela não pode viver em constante temor de que novas agressões e ameaças possam ocorrer.

Discorrendo acerca do tema dispõe o Enunciado no 29 do FONAVID (Fórum Nacional de Violência Doméstica):
ENUNCIADO 29
– É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida. (Aprovado no VI Fonavid-MS).

O Artigo 20 da Lei no 11.340/2006 prevê expressamente a legalidade da decretação da prisão preventiva quando se tratar de crime revestido com violência doméstica:

“Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. ”

Outrossim, dispõe Artigo 311 do Código de Processo Penal (por analogia), que em qualquer fase caberá a prisão preventiva, senão vejamos: “in verbis”:

“Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)” (sic)

Assim, os fatos narrados no presente Auto de Prisão em Flagrante, exigem a imediata intervenção deste Juízo, com arrimo nas disposições constantes nos Artigos 312, § 1o, § 2o e 313, III, ambos do Código de Processo Penal, que estabelecem o seguinte: “in vervis”:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime
e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

§ 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (
art. 282, § 4
o
).
(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

§ 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

(...)

Art. 313. Nos termos do
art. 312 deste Código
, será admitida a decretação da prisão preventiva:
(Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

(...)
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

Por tais razões, pelo que se dessume dos autos não há fronteiras que impeçam o indiciado de praticar crime tão grave que assola toda uma sociedade já abalada por tanta violência.

Assim sendo, não há outro caminho a ser seguido, senão o da decretação da custódia cautelar do indiciado, pelos motivos acima expostos. (...)”

É cediço que, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:

“Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710).”

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis.

E, na hipótese que se apresenta, não obstante os argumentos expendidos no
writ
, foram invocados elementos concretos dos autos, ensejadores da necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de garantir a integridade física e psicológica da vítima, em razão da possível reiteração das condutas, uma vez que, segundo a própria vítima, o paciente descumpriu medida protetiva anteriormente imposta e teceu ameaças verossímeis, circunstâncias que demonstram sua periculosidade, a justificar a necessidade da segregação cautelar.

Além disso, observa-se das informações trazidas pela autoridade judiciária, que a vítima em entrevista multidisciplinar relatou temer pela soltura do paciente, em virtude de suas atitudes.

O caso merece atenção redobrada do Judiciário local, com a manutenção da segregação do acusado, sob pena da vítima compor a triste estatística fatal da violência doméstica, que assola este Estado.

Nesta linha intelectiva, preleciona a jurisprudência que o simples
descumprimento
de
medida
protetiva
de urgência imposta é motivo suficiente a justificar a decretação
da prisão preventiva, visando reafirmar a credibilidade dos comandos judiciais. Ademais, é necessário que se tutele, nesta fase, onde se emite um juízo apenas precário sobre a situação, o direito à vida, em detrimento
da liberdade. Pontuo que a prisão preventiva, em delitos no contexto ora em análise, cumpre a função
de acautelar o meio doméstico abalado, frente aos fatos noticiados, sendo possível constatar, através das várias ações suportadas no judiciário, que em casos tais, é muito comum a concretização do crime anunciado, o que certamente não se espera.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.
LIMINAR
INDEFERIDA.

Decisão que decretou a preventiva suficiente e adequadamente fundamentada. Ordem denegada no mérito”. (TJSP; HC 2066436-43.2019.8.26.0000; Ac. 12534327; Santos; Décima Sexta Câmara
de Direito Criminal; Rel. Des. Osni Pereira; Julg. 28/05/2019; DJESP 31/05/2019; Pág. 3028)”

Desta forma, não vislumbro teratologia ou ausência de fundamentos, porquanto o magistrado analisou as circunstâncias do fato, bem como a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima, diante da resistência do paciente em cumprir ordem judicial (medida protetiva), já deferidas, o que, por ora, demonstra que somente as medidas protetivas seriam insuficientes para resguardar a integridade física e psicológica da vítima e, numa dimensão maior, acautelar a ordem pública.

Noutro ponto, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).”

No mais, a simples possibilidade de o paciente ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso que o fechado, por si só, não ofende o princípio da homogeneidade das cautelares, máxime porque a prisão preventiva não se confunde com o regime de cumprimento da pena, mostrando-se adequada e necessária sempre que se fizerem presentes os seus pressupostos e requisitos.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. PETRECHOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGEIDADE. ANÁLISE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 4. Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019)”

Logo, em análise ao exposto, nota-se que as medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes, e inadequadas
neste momento.

Por fim, consigno que, o fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUGA DO RÉU LOGO APÓS OS FATOS. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA. IRRELEVÂNCIA.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO.
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do periculum libertatis.

2. No caso, o Paciente foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas porque, após vender um tijolo de maconha ao Corréu preso em flagrante, pelo valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), no interior do seu imóvel foram localizadas 2 (duas) porções à granel e 200 (duzentas) unidades individualizadas da mesma droga, prontas para a venda. O Réu conseguiu fugir para não ser preso em flagrante, contudo, quando do recebimento da denúncia, em 29/04/2020, o Magistrado de primeiro grau decretou a prisão preventiva do Acusado, que se encontrava foragido, com fundamento na gravidade concreta do delito.

3. Embora os autos não informem o peso líquido do entorpecente apreendido, a narrativa dos fatos indica que o Paciente praticava o crime de tráfico em larga escala, servindo a quantidade, a variedade e a natureza das drogas apreendidas para o Magistrado reconhecer a gravidade concreta da ação e a dedicação do agente à atividade criminosa, de forma a justificar a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública.

4. Outrossim, a apresentação espontânea, a teor do disposto no art. 317, do Código de Processo Penal, não impede a manutenção da prisão preventiva nos casos em que a lei a autoriza e nem é motivo para a sua revogação, mormente quando concretamente demonstrada a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, como no caso.

5. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n. 12.403/2011.

6. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.

7. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 605.618/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020) (g.n)”

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
do
habeas corpus
impetrado em favor de
Arenilson Rodrigues da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021